Tribunal: TJDFT
Processo: 0702231-81.2019.8.07.0014
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-04-09

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. BINÔMIO POSSIBILIDADE E NECESSIDADE. SENTENÇA REFORMADA.
1. Na presente hipótese o autor pretende que o valor dos alimentos seja fixado no montante correspondente a 15% (quinze por cento) dos seus rendimentos brutos, abatidos os descontos compulsórios.
2. A obrigação da prestação de alimentos, no presente caso, consiste no desdobramento do poder familiar, pois trata-se de filho com idade inferior a 18 (dezoito) anos.
3. Ao sopesar o binômio necessidade da alimentanda e possibilidade do alimentante, bem como a obrigação em contribuir com a manutenção do filho, mostra-se apropriado o montante correspondente a 15% (quinze por cento) do valor da remuneração bruta do provedor, admitidos os descontos compulsórios.
4. Apelação conhecida e provida.